Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-58.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009597-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR MIRANDA FERREIRA - CPF: 429.865.401-04 (RECORRENTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTAO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

DESCONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.

MUDANÇA DE TESE DURANTE A INSTRUÇÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA, FATURAS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2
. Havendo a negativa de relação jurídica na inicial, com posterior confissão da relação jurídica em impugnação, considerando o reconhecimento de saques complementares realizados e ausência de comprovação do cancelamento do cartão de crédito, resta comprovada a alteração da verdade dos fatos.

3. O recorrido logrou êxito em comprovar, durante a instrução processual, a contratação do serviço, através de gravação telefônica, faturas e comprovante de transferência bancária.

4. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

- Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a cobrança indevida.

A recorrente sustenta que o vínculo contratual extinguiu em 30/08/2019 e 10/09/2019 com a quitação total dos valores contratados, contudo, após um período sem cobranças, passou a sofrer descontos diretamente na sua folha de pagamento, a título de seguro não contratado. Ao final, requer a reforma da sentença, para declarar a inexistência de relação jurídica e a condenação do recorrido a repetição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023